Tribunal: STF
Processo: RHC 225453
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR E PELO ÓRGÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 789.538/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, em primeira instância, às penas de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 847 dias-multa (recorrente Ed Carlos Pereira de Oliveira); 14 anos e 7 meses de reclusão e pagamento de 848 dias-multa (recorrente Fabio Santos Oliveira); e 11 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 637 dias-multa (recorrente Edcarlos Pereira da Silva), ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 272, § 1º, do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios).  



    3. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça. Ante a demora no julgamento do recurso, impetrou-se habeas corpus no STJ, tendo o Relator indeferido o pedido liminar, solicitando informações. Após prestadas informações pelo Tribunal, o Relator não conheceu da impetração, ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta cerceamento de defesa ante o julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça sem que houvesse intimação da defesa para o ato. Afirma evidenciada a imparcialidade do Juízo na condução do processo, induzindo as respostas das testemunhas. Aponta viável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.



    5. Busca o reconhecimento da nulidade do processo-crime, determinando-se a realização de novo julgamento, e a revogação da custódia preventiva.



    6. Consulta ao sítio do STJ revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 02/02/2023.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar que o Tribunal de Justiça “não se manifestou a respeito da questão relativa à nulidade em razão da parcialidade do Juiz singular, bem como não há notícia de pedido dirigido ao Desembargador Relator da apelação para reavaliar a prisão preventiva dos pacientes, razão pela qual não se mostra viável a apreciação de tais questões diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observem ainda que, conforme apontado, a condenação transitou em julgado em 02/02/2023. Diante dessa notícia, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus, no tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva dos recorrentes.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator